Tribunal: TJDFT
Processo: 0730812-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, §4, LEI 8.906/94. ESTATUTO DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 22, § 4o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.
2. No caso em análise, o patrono comprovou a atuação no processo por meio das procurações outorgadas por cada um dos constituintes.
2.1. Além disso, juntou o respectivo contrato de honorários antes do mandado de levantamento dos valores, uma vez que as procurações foram juntadas na ação principal e o pedido de destacamento foi realizado antes da intimação do agravado para apresentar impugnação ao Cumprimento de Sentença, restando demonstrada a probabilidade do direito.
3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e a manutenção da decisão que condicionou o destaque da quantia à apresentação de declaração dos constituintes de que não houve o pagamento antecipado do valor pode gerar consequências irreversíveis ao patrono, na medida em que este poderá ser preterido caso se habilitem outros credores preferenciais, restando caracterizado o perigo de dano.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.